Tribunal: TJMT
Processo: 1077894-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077894-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODONTOLOGIA CUIABA LTDA - CNPJ: 12.847.985/0001-74 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), HEYLLEN ARAUJO DOS SANTOS MUNDIM - CPF: 705.374.701-82 (APELANTE), DIEGO FISCHER NAVES - CPF: 008.583.991-48 (APELADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVA PERICIAL IDÔNEA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE RESSARCIMENTO E CUSTEIO DE NOVO TRATAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Odontologia Cuiabá Ltda contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Diego Fischer Naves, com fundamento em falha na prestação de serviços odontológicos estéticos (facetas cerâmicas), que ocasionaram dores, sangramento gengival, hipersensibilidade e insatisfação estética. A sentença declarou rescindido o contrato, condenando a ré à restituição de R$ 40.896,00, ao custeio de novo tratamento no valor de R$ 27.104,00, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) aferir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) avaliar a validade do laudo pericial e da qualificação técnica do perito; (iii) definir se há erro no enquadramento jurídico da responsabilidade civil da ré; (iv) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente do consumidor; (v) verificar a licitude da cumulação entre a restituição dos valores pagos e o custeio de novo tratamento; (vi) determinar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de despacho saneador e de prazo para alegações finais não compromete o contraditório, a ampla defesa ou a validade do julgamento, pois não houve demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

4 - O perito judicial possui formação compatível e experiência relevante para a análise do caso, tendo elaborado laudo minucioso, com base em exames clínicos e tomográficos, respondido aos quesitos e prestado esclarecimentos adequados, não havendo vício que comprometa sua validade ou exija sua desconsideração.

5 - Em tratamentos odontológicos estéticos, a obrigação do profissional é de resultado. Nesses casos, embora a responsabilidade continue sendo subjetiva, presume-se a culpa em caso de insucesso, invertendo-se o ônus da prova (art. 14, § 4o, do CDC), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6 - A prova pericial atesta falha estrutural nas facetas (sobrecontorno), vício primário que compromete a eficácia do tratamento, sendo irrelevante a ausência do paciente à consulta de finalização. A culpa exclusiva ou concorrente do consumidor é afastada.

7 - A cumulação da restituição dos valores pagos com a condenação ao custeio de novo tratamento não configura bis in idem, mas aplicação do princípio da reparação integral do dano (art. 944, CC), considerando-se prejuízos distintos e sucessivos: pagamento frustrado e necessidade de correção futura e retorno ao Status Quo Ante

8 - A falha no serviço causou abalo à integridade física, emocional e estética do consumidor, extrapolando o mero dissabor contratual. O dano moral é configurado in re ipsa, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de despacho saneador ou de alegações finais não gera nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

2 - Em procedimentos odontológicos estéticos, a obrigação do profissional é de resultado, com presunção relativa de culpa em caso de insucesso.

3 - O perito judicial é considerado tecnicamente habilitado quando sua formação e experiência são compatíveis com o objeto da perícia, não sendo obrigatória especialização na subárea específica.

4 - A restituição dos valores pagos e o custeio de novo tratamento são cumuláveis, por representarem danos materiais distintos.

5 - O dano moral decorrente de falha em tratamento odontológico estético configura-se in re ipsa, sendo devida a reparação mesmo sem prova específica do sofrimento.

6 – Recurso desprovido. Mantida a Higidez da sentença da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODONTOLOGIA CUIABÁ LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
DIEGO FISCHER NAVES
.

Na origem, o autor alegou que firmou contrato, em 14/08/2024, para realização de tratamento odontológico estético (facetas cerâmicas), pelo valor total de R$ 41.456,00 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), sustentando que o serviço apresentou falhas, ocasionando dores, sangramento gengival, hipersensibilidade e insatisfação estética.

Requereu a rescisão contratual, restituição dos valores pagos, custeio de novo tratamento e indenizações por danos morais e estéticos.

Produzida prova pericial odontológica, com posterior apresentação de esclarecimentos, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos; b) Condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 40.896,00 (quarenta mil, oitocentos e noventa e seis reais); c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 27.104,00 (vinte e sete mil, cento e quatro reais) para custeio de novo tratamento; d) Condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso (id. 331067530), sustentando que a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão de saneamento do processo e da supressão da fase de instrução e alegações finais, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório.

Aduz a existência de erro no enquadramento jurídico da responsabilidade civil, que, por se tratar de profissional liberal, deveria ser analisada sob a ótica subjetiva, mediante comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, e não de forma objetiva ou com presunção de culpa.

Aponta a nulidade ou, no mínimo, a desconsideração do laudo pericial, apontando supostas fragilidades, contradições e a incompetência técnica do perito para avaliar o caso específico de facetas estéticas.

Afirma existir de culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente do consumidor, que teria contribuído decisivamente para o resultado ao não comparecer a consultas de finalização, recusar correções propostas e negligenciar a higiene bucal.

Argumenta sobre a impossibilidade de cumulação da condenação à restituição integral dos valores pagos com o custeio de um novo tratamento, alegando que tal medida configuraria bis in idem e enriquecimento ilícito do autor;

Aponta inexistir dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento contratual, ou, subsidiariamente, argumenta a necessidade de redução do quantum indenizatório para um valor razoável e proporcional.

Requer, ao final, o acolhimento das preliminares para anular a sentença ou, no mérito, a reforma integral do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus da sucumbência.

Houve o recolhimento de preparo recursal no id. 331067531.

Contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (id. 331067533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da clínica odontológica apelante por suposta falha na prestação de serviço de implantação de facetas dentárias.

I – PRELIMINARES

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo e de prazo para alegações finais.

Embora a prolação de despacho saneador seja a regra (art. 357 do CPC), sua ausência, por si só, não implica nulidade automática se a finalidade do ato foi atingida e não houve prejuízo concreto às partes.

No caso dos autos, a lide foi extensamente debatida, com a fixação implícita dos pontos controvertidos, e a instrução processual se concentrou na prova pericial, sobre a qual as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar, apresentar quesitos e pedir esclarecimentos.

O contraditório e a ampla defesa foram, na essência, assegurados.

Ademais, a apelante não demonstrou qual prova deixou de produzir ou qual argumento deixou de tecer em razão da ausência do ato formal, aplicando-se ao caso o princípio pas de nullité sans grief.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

A apelante questiona a competência do perito e a validade de suas conclusões.

Primeiramente, quanto à qualificação do expert, o Dr. Felipe Augusto Silva de Azevedo é cirurgião-dentista com especializações em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e em Implantodontia.

Embora a apelante alegue que ele não possui especialidade em Dentística ou Prótese, tal fato não o desqualifica.

O próprio perito esclareceu (id. 331067517), e o juízo a quo acolheu, que a graduação em Odontologia, somada à sua vasta experiência, confere-lhe a habilitação necessária para a análise do caso.

O laudo pericial não é um ato privativo de determinada especialidade, mas sim um exame técnico que pode ser realizado por profissional devidamente habilitado na área de conhecimento pertinente, sendo o perito um auxiliar da confiança do juízo.

Em segundo lugar, no que tange à qualidade do trabalho pericial, o laudo e seus posteriores esclarecimentos demonstram um trabalho meticuloso e criterioso.

O perito não se limitou a uma análise superficial; baseou suas conclusões em exame clínico detalhado e na interpretação de exames de imagem (tomografia computadorizada).

Ademais, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes e, quando instado, prestou esclarecimentos que sanaram as supostas contradições, mantendo-se firme e coerente em seu diagnóstico técnico sobre a existência de "sobrecontorno" generalizado como falha primária do procedimento.

É cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com base em outros elementos.

Contudo, para desconsiderar um laudo técnico bem fundamentado, elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, seria necessária a existência de provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. O mero parecer do assistente técnico da parte, por sua natureza unilateral, não possui, por si só, o condão de invalidar a prova pericial produzida em juízo.

Dessa forma, por não vislumbrar qualquer vício de incompetência ou de conteúdo que macule a prova técnica, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

II – MÉRITO

A apelante alega erro no enquadramento jurídico, defendendo a aplicação da responsabilidade subjetiva pura (art. 14, § 4o, do CDC).

Da análise dos autos, assiste-lhe razão apenas em parte.

Com efeito, a responsabilidade civil dos profissionais liberais, por expressa disposição legal (art. 14, § 4o, do CDC), é de natureza subjetiva, exigindo, em regra, a demonstração de culpa.

Todavia, tal dispositivo não comporta interpretação isolada, devendo ser compreendido em harmonia com a natureza da obrigação assumida no caso concreto.

A doutrina e a jurisprudência distinguem as obrigações de meio daquelas de resultado.

Nas primeiras, o profissional se compromete a empregar todo o seu conhecimento e técnica para alcançar um fim, sem, contudo, garantir o sucesso (ex: o tratamento de uma doença complexa).

Nas segundas, o profissional se compromete a entregar um resultado específico, certo e determinado.

O procedimento de colocação de facetas dentárias, por sua natureza eminentemente estética, enquadra-se, sem sombra de dúvida, como uma obrigação de resultado.

O paciente não busca apenas o emprego da técnica, mas a obtenção de um resultado estético específico: um sorriso harmônico e sem falhas.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em obrigações de resultado, embora a responsabilidade permaneça subjetiva, opera-se uma presunção juris tantum de culpa do profissional.

Em outras palavras, o insucesso em atingir o resultado prometido gera a presunção de que houve falha na prestação do serviço, invertendo-se o ônus da prova.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO. REEXAME DEPROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado.
Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato
.

2.
Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência,
em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade.

3.
O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não ter obtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos à autora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados". Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção de culpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da autora.

(...)

(STJ, RESP 1238746 MS 2010/0046894-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO, JULGADO EM 18/10/2011).

Não se trata de converter a responsabilidade subjetiva em objetiva, mas de modular a apuração da culpa em razão da natureza da obrigação de resultado assumida pelo profissional.

Caberia à apelante, e não ao consumidor, o ônus de comprovar que o resultado adverso não decorreu de imperícia, imprudência ou negligência de sua parte, mas sim de uma causa excludente de sua responsabilidade (como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito), o que, conforme analisado, não logrou fazer.

A sentença, portanto, não violou o art. 14, § 4o, do CDC; ao contrário, aplicou-o em conformidade com a mais abalizada interpretação jurisprudencial para casos de erro em procedimentos estéticos.

Quanto a alegação de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor
, analisando os autos, verifico que a prova pericial refuta essa alegação

O próprio perito, em seus esclarecimentos, fez uma distinção técnica crucial: "sobre contorno" (excesso de material na própria peça protética, um erro de confecção/adaptação) e "excesso marginal de cimento" (resíduo do material de colagem).

A consulta de polimento, conforme afirmado pelo expert, destina-se à remoção dos "excessos de cimento".

Ocorre que a condenação não se fundamentou em problemas decorrentes de excesso de cimento, mas sim na constatação de um vício muito mais grave e primário: a existência de "sobre contorno em todas as facetas".

Este defeito estrutural, de responsabilidade exclusiva da clínica, foi apontado pelo perito como a causa do acúmulo de biofilme, da inflamação gengival e, crucialmente, como um vício cuja única solução é a "troca das facetas".

Dessa forma, ainda que o autor/apelado tivesse comparecido à consulta de polimento e todos os resíduos de cimento tivessem sido removidos, o defeito estrutural (sobre contorno) permaneceria em todas as peças, e a necessidade de refazer integralmente o trabalho persistiria.

A conduta do autor/apelado, embora não seja isenta de críticas, não constitui a causa adequada para o dano principal que fundamentou a condenação.

Não há, portanto, que se falar em culpa exclusiva ou concorrente capaz de romper o nexo causal entre a falha primária da apelante e a necessidade de reparação integral do dano.

A causa do dano foi o serviço mal executado em sua origem, e não a ausência em uma etapa de finalização que não seria capaz de corrigir o vício principal.

Ainda, a apelante alega que a condenação cumulativa à restituição dos valores pagos pelo tratamento fracassado e ao custeio de novo procedimento odontológico configuraria bis in idem
, gerando enriquecimento ilícito do autor.

Tal argumento, contudo, revela premissa equivocada, ignorando o princípio da reparação integral do dano (restitutio in integrum), corolário do art. 944, caput, do Código Civil.

Não há duplicidade de indenizações, mas reparação de prejuízos materiais distintos e sucessivos:

(i) o dano emergente passado, consubstanciado nos valores efetivamente pagos pelo insucesso terapêutico (restituídos integralmente, sob pena de perpetuar o prejuízo suportado);

(ii) o dano emergente futuro, materializado na necessidade de correção do fracasso por meio de novo tratamento, para o retorno do paciente ao estado anterior (Status quo antes).

Assim, trata-se de obrigação de resultado inerente ao contrato de serviços odontológicos, nos termos do art. 14 do CDC, em que o inadimplemento culposo impõe ao réu o ônus total da restauração patrimonial da vítima.

Dessa forma, não há, dupla condenação pelo mesmo fato, mas sim a aplicação correta do direito para assegurar que o consumidor lesado seja plenamente indenizado, sem que isso configure enriquecimento sem causa.

No que se refere à alegação de bis in idem
, sustentada em razão da condenação cumulativa à restituição dos valores despendidos com o tratamento odontológico frustrado e ao custeio de novo procedimento, a insurgência recursal não merece acolhimento.

A tese recursal parte de premissa equivocada, porquanto desconsidera o princípio da reparação integral do dano (restitutio in integrum), expressamente consagrado no art. 944, caput, do Código Civil.

Não se está diante de duplicidade indenizatória, mas da recomposição de prejuízos materiais diversos, autônomos e sucessivos, consistentes em:

(i) dano emergente pretérito, representado pelos valores efetivamente pagos pelo consumidor em razão de tratamento que não atingiu o resultado prometido, cuja restituição integral se impõe, sob pena de perpetuação do prejuízo suportado;

(ii) dano emergente futuro, consubstanciado na necessidade de submissão do paciente a novo procedimento odontológico, destinado a corrigir o insucesso anterior e a restabelecer a situação fática ao status quo ante.

Cuida-se, portanto, de típica obrigação de resultado inerente ao contrato de prestação de serviços odontológicos, regido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o inadimplemento culposo do fornecedor impõe a assunção integral dos ônus necessários à efetiva recomposição patrimonial da vítima.

Nessa perspectiva, inexiste dupla condenação pelo mesmo fato gerador, verificando-se, ao revés, a correta aplicação do ordenamento jurídico, com vistas a assegurar a plena indenização do consumidor lesado, sem que disso resulte enriquecimento sem causa.

Por fim, no que tange à configuração do dano moral e ao quantum indenizatório.

Sustenta o apelante a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano.

A tese, contudo, não se sustenta. A situação vivenciada pelo autor extrapola, de forma significativa, os limites do simples dissabor ou do ordinário inadimplemento contratual.

A falha na prestação do serviço odontológico não se limitou à geração de prejuízo patrimonial, mas importou em ofensa direta a direitos da personalidade do consumidor, notadamente à sua integridade física, psíquica e à sua autoestima.

A falha na prestação do serviço odontológico não resultou apenas em prejuízo material, mas em ofensa direta a direitos da personalidade do consumidor.

A dor física, a inflamação gengival, a angústia de um resultado estético frustrado e a submissão forçada a um novo e complexo tratamento corretivo configuram um abalo psicológico e uma violação à integridade física e psíquica que independem de prova, caracterizando o dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO MAL SUCEDIDO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

6. O dano moral é configurado in re ipsa, sendo o montante arbitrado em R$ 15.000,00 proporcional ao sofrimento e transtornos sofridos pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em procedimentos odontológicos de implante dentário, a obrigação do profissional é de resultado, com inversão ope legis do ônus da prova.

2. A reparação por danos materiais e morais decorre do insucesso no tratamento e da violação à legítima expectativa do consumidor, sem configuração de enriquecimento ilícito."

(TJMT, RAC 1033458-79.2023.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS JULGADO EM 14/05/2025).

Portanto, a manutenção da condenação por danos morais e do valor arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026